Tribunal: STF
Processo: MS 38999
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DILAÇÃO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO, MENOS AINDA QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.